Tribunal: STF
Processo: RE 587360
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO 
   DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR - GHPM. NO CASO, O TRIBUNAL DE 
   JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA DECIDIU A CONTROVÉRSIA CENTRALMENTE À 
   LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE (LEI Nº 
   7.145/97).
1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, 
   que não enseja apreciação em recurso extraordinário, a teor da 
   Súmula 280 desta Corte. 
2. Agravo regimental desprovido.